Tribunal: TJES
Processo: 5002616-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002616-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALBERTO LOUBACK DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002616-15.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ALBERTO LOUBACK DE OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO NA REDE COM INTERRUPÇÃO E RESTABELECIMENTO PRECÁRIO DO SERVIÇO (AUSÊNCIA DE FASES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEIMA DO MOTOR DE RESFRIADOR DE LEITE E PERDA DA PRODUÇÃO COMPROVADOS POR LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA INDEVIDA DE MAIS DE 52 HORAS PARA REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO EM ÁREA RURAL. DESCASO COM O CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a concessionária recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 530,00, relativo ao conserto do tanque de leite (com correção monetária a partir de 23/10/2024 e juros da citação), e de R$ 240,00, correspondente ao leite perdido (com correção monetária a partir de 09/10/2024 e juros da citação), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (com correção a partir do arbitramento e juros desde a citação), decorrente de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, que permaneceu sem o serviço adequado por tempo excessivo após a realização de manutenção na rede, provocando oscilações de tensão que danificaram o resfriador de leite e causaram a perda de 100 litros de leite do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a reforma integral do julgado, sustentando a ausência de nexo de causalidade e de prova do defeito na prestação do serviço, imputando a responsabilidade pela manutenção e adequação técnica das instalações internas ao próprio consumidor, nos termos do artigo 40 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Ademais, alega a falta de comprovação específica dos danos materiais sofridos e a inexistência de danos morais, caracterizando o evento como mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se restou configurada a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré e o consequente dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo autor.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o autor se enquadra como consumidor e a ré como fornecedora de serviço público essencial, de modo que a responsabilidade civil da concessionária é de natureza objetiva, respondendo civilmente pelos danos causados independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço, do evento danoso e do nexo de causalidade.

5.

No caso em tela, entendo que a prestação do serviço mostrou-se manifestamente defeituosa. Restou comprovado que, após uma manutenção na rede elétrica no dia 09/10/2024, o restabelecimento da energia no imóvel rural do autor ocorreu de forma precária, com falta de fases e voltagem inferior à adequada. O laudo técnico apresentado pelo autor, elaborado por profissional habilitado, atesta categoricamente que as severas oscilações e quedas de tensão na rede da concessionária foram a causa direta do superaquecimento e da consequente queima do estator do motoredutor do tanque de leite.

6.

A concessionária recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que não têm o condão de afastar as conclusões técnicas do laudo apresentado pelo consumidor. Sendo o ônus da prova invertido, cabia à ré demonstrar a regularidade total do fornecimento ou a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu. Ademais, resta evidenciado o descumprimento do prazo regulamentar previsto no artigo 362, inciso III, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, haja vista que a rede elétrica em área rural permaneceu operando de forma defeituosa e insuficiente por mais de 52 horas, apesar dos reiterados chamados e protocolos de urgência abertos pelo autor.

7.

No tocante aos danos materiais, estes foram devidamente quantificados e comprovados através de laudo e comprovante de pagamento do conserto no valor de R$ 530,00, além do prejuízo auferido pela perda de 100 litros de leite avaliados em R$ 2,40 o litro (totalizando R$ 240,00), com fulcro nas provas documentais dos autos, sendo inviável falar em condenação por dano presumido.

8.

Relativamente aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido transborda o mero aborrecimento cotidiano. A inércia e o descaso da concessionária em solucionar o problema por longo período, forçando o produtor rural a desperdiçar seu tempo útil em inúmeras tentativas de solução administrativa frustradas, configuram o dano moral sob a ótica da Teoria do Desvim Produtivo do Consumidor e da violação à dignidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)